Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL POR TERCEIRO. PAGAMENTO DAS PARCELAS REDUZIDAS DIRETAMENTE À CONTRATADA (REQUERIDA). POSTERIOR COBRANÇA DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERCORRENTE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz a requerente que celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços com vistas à redução de parcela de financiamento de automóvel. Sustenta que o saldo devedor bancário era de R$ 29.850,00, e que a requerida teria assegurado a redução de R$ 10.950,00. Entabulado o contrato, as mensalidades do automóvel passaram a ser pagas diretamente à empresa requerida em valor reduzido. Afirma que não obstante os pagamentos tenham sido efetuados (boletos expedidos pela requerida) teria recebido ligações do Banco, o qual indagava seu interesse em regularizar sua situação (saldo residual a ser quitado). A matéria devolvida à Turma Recursal consiste na aferição se os fatos subsidiariam a reparação por danos extrapatrimoniais. Sustenta a recorrente que o dano à personalidade da apelante restou desacobertado pela decisão combatida, sem fundamentação convincente, pois houve sim inadimplemento contratual, e o fato da apelada ter, nos 45 minutos do segundo tempo corrido e quitado o contrato não afigura como medida suficiente para apagar o dano moral por ela sofrido.
II. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
III. No particular, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). No particular, é de se pontuar que: i) o contrato com o Banco Panamericano foi declarado quitado (Id. 14196245 – p.1); ii) não há comprovação de grave restrição de crédito; iii) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional do recorrente; iv) o consumidor ao procurar terceiro (não titular do crédito) com vistas à redução das parcelas do financiamento (sem anuência do credor), concorreu para a ocorrência do evento (Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão: 1181483).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% do valor da causa), cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).